Tribunal: TJBA
Processo: 8075425-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075425-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELA MARIA AZEVEDO CARVALHO SA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PESSOA IDOSA COM GASTOS EM SAÚDE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça a professora aposentada, concedendo apenas desconto parcial e parcelamento de custas, sob o fundamento de que a contratação de advogado particular e os rendimentos acostados afastariam a condição de pobreza legal. 2 - Fato relevante. A agravante possui 65 anos e comprovou gastos vultosos com medicamentos de uso contínuo e tratamentos fisioterapêuticos que comprometem sua renda líquida mensal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a percepção de proventos de aposentadoria e a assistência por advogado particular obstam a concessão da gratuidade da justiça, quando demonstrado o comprometimento da renda com despesas essenciais à saúde de pessoa idosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade absoluta, mas a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, conforme o art. 98 do CPC/2015. 5 - A assistência por advogado particular não impede a concessão da benesse, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC/2015. 6 - No caso concreto, a condição de pessoa idosa e a prova de gastos elevados com saúde justificam a proteção do patrimônio mínimo e o deferimento da assistência judiciária integral para garantir o acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF/1988). IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.234.567/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.10.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075425-08.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante ANGELA MARIA AZEVEDO CARVALHO SA e parte Agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, isentando-a do recolhimento de custas e despesas processuais.